Tribunal: CARF
Processo: 10640.002771/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
As despesas havidas a título de livro caixa limitam­se aos rendimentos recebidos do trabalho não­assalariado, nos termos da legislação.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Apenas quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.002771/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.631 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
MARIA EULÁLIA DO CARMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
As despesas havidas a título de livro caixa limitam-se aos rendimentos
recebidos do trabalho não-assalariado, nos termos da legislação.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Apenas quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.002771/2010-30
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.631 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002771/2010-30

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A notificação de fls. 6/12 exige do sujeito passivo, já qualificado nos autos, o
recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 11.221,77. O lançamento originou-
se da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA)/2008 (fls. 17/22), quando foram
apuradas, em síntese, as seguintes infrações: dedução indevida de livro-caixa, no valor
de R$ 5.110,00, correspondente às despesas declaradas (R$ 6.503,60), em confronto
com os rendimentos recebidos do trabalho não-assalariado (R$ 1.393,00); e dedução
indevida de despesas médicas, na monta de R$ 16.500,00, porquanto deixou a
interessada de apresentar qualquer documento alusivo ao valor declarado como pago à
Maria José Mendonça de Brandão Pinto (R$ 500,00) e da falta de comprovação dos
efetivos pagamentos a Fernanda de Paula Ciribeli (R$ 3.000,00), Fernanda B. Toledo
(R$ 6.000,00) e Henrique Duque de Miranda Chaves Neto (R$ 7.000,00).
A interessada apresentou a impugnação de fls. 2/5, na qual aduziu, em resumo, que:
· foram apresentados os comprovantes das despesas realizadas, consistentes em
recebidos médicos válidos e revestidos das formalidades legais;
· não existem restrições quanto a limite de despesas médicas, o que torna desprovida de
fundamento a argumentação de que elas seriam exageradas no confronto com os
rendimentos declarados;
· nega a recorrente que tenha praticado qualquer ilícito tributário, sendo que a adução da
ausência de saques em dinheiro proporcional aos pagamentos efetuados apontaria para
omissão de rendimentos, nunca para despesas não comprovadas, sobretudo porque se
deu a regular apresentação dos recibos, suficientes para a comprovação do desembolso;
· com relação à dedução indevida de livro-caixa, toda a documentação está em poder da
contribuinte, para possível comprovação das despesas efetuadas.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Firma-se plena convicção de que resta indevida a dedução de despesas médicas
declarada pela contribuinte, cujos pagamentos não foram efetivamente
comprovados, de acordo com o demandado pela Fiscalização, com amparo na
legislação vigente.
DEDUÇÕES. LIVRO CAIXA.
As despesas havidas a título de livro caixa limitam-se aos rendimentos recebidos
do trabalho não-assalariado, nos termos da legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 12/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 08/08/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas deduzidas em relação ao Livro Caixa decorrem
do fato de ter mantido um consultório, no qual “[...] atendia consultas particulares e de plano de
saúde CASSI e servia também para aulas práticas para seus alunos [...]. As despesas lançadas
são de: aluguéis, condomínio, luz, telefone, ISS.” Acerca da comprovação das despesas médicas,
junta documentos para comprovar os desembolsos, sendo:
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.631 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002771/2010-30

a) recibos emitidos pelas profissionais Fernanda de Paula Ciribeli (R$3.000,00) e
Fernanda B. Toledo (R$6.000,00) e cópias de extratos bancários para
demonstrar os saques referentes aos pagamentos.
b) Cópia do cheque utilizado para pagar o profissional Henrique Duque de
Miranda Chaves Neto (R$7.000,00) e recibo atestando o pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a dedução de livro-caixa, no valor de R$ 5.110,00,
correspondente às despesas declaradas (R$ 6.503,60), em confronto com os rendimentos
recebidos do trabalho não-assalariado (R$ 1.393,00); e dedução de despesas médicas, na monta
de R$ 16.500,00, porquanto deixou a interessada de apresentar qualquer documento alusivo ao
valor declarado como pago à Maria José Mendonça de Brandão Pinto (R$ 500,00) e da falta de
comprovação dos efetivos pagamentos a Fernanda de Paula Ciribeli (R$ 3.000,00), Fernanda B.
Toledo (R$ 6.000,00) e Henrique Duque de Miranda Chaves Neto (R$ 7.000,00).
Em relação à glosa das despesas médicas, da leitura dos documentos juntados aos
autos por ocasião do recurso, verifico que a cópia de microfilme do cheque apresentado à fls. 61-
64 não faz prova suficiente do pagamento ao profissional Henrique Duque de Miranda Chaves
Neto, no exato valor de R$ 7.000,00. A este respeito, veja-se que o referido cheque foi emitido
nominalmente à própria recorrente. Além disso, o recibo em questão, apesar de referir-se a longo
período de tratamentos, encontra-se pós-datado em relação ao ano-calendário aqui analisado.
Deste modo, deve ser mantida a glosa.
Ainda no que diz respeito às glosas referentes a despesas médicas, inclusive em
relação aos recibos às fls. 56-60, apesar de vislumbrar em princípio que tais documentos
atendem ao que determina o artigo 8o, § 2o, III da Lei n.o 9.250/95, é preciso destacar que tais
documentos foram analisados pela fiscalização, que os considerou insuficientes para demonstrar
a efetividade dos pagamentos, nos seguintes termos:

Tais recibos não foram considerados insuficientes para comprovação da dedução
pleiteada, tendo em vista: que o total das despesas médicas foi considerado exagerado
em relação aos. rendimentos declarados. Foi então emitido o Termo de Intimação Fiscal
985/2010, onde foram solicitadas as comprovações da efetividade da prestação dos
serviços do efetivo desembolso dos recursos.

Neste contexto, pode o contribuinte se valer de outros meios de prova, tais como
declarações de recebimento subscritas pelos profissionais com firma reconhecida e extratos
bancários. Esse último caminho foi o adotado pela recorrente, que junta às fls. 65-83 diversos
extratos de conta corrente. Contudo, da leitura destes extratos não é possível fazer a devida
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.631 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002771/2010-30

correlação entre os valores sacados e as glosas autuadas. Ainda que este processo seja regido por
uma formalidade moderada, é preciso que o recorrente se atente para o dever processual de
explicitar as razões que fundamentam seu pedido. Este dever é tanto maior quando se pretende
apresentar provas em sede recursal, uma vez que estas, em princípio, devem ser apresentadas
quando da impugnação. Por esta razão, entendo que devem ser mantidas as glosas relativas a
Maria José Mendonça de Brandão Pinto (R$ 500,00) e da falta de comprovação dos efetivos
pagamentos a Fernanda de Paula Ciribeli (R$ 3.000,00), Fernanda B. Toledo (R$ 6.000,00).
Em relação às despesas deduzidas em Livro Caixa, destaco que a recorrente não
apresentou qualquer prova capaz de atrelar as alegadas despesas à prestação de serviços como
profissional autônomo. A este respeito, adoto como fundamentos as razões expostas na decisão
de origem, com fundamento no artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, com as quais
concordo:

Livro Caixa
Em relação ao item, a autoridade lançadora, à fl. 8, expressou que: “De acordo com a
legislação em vigor o valor das despesas dedutíveis escrituradas em livro caixa está
limitado ao valor das receitas recebidas por prestação de serviços como autônomo.”
Na espécie, o total de rendimentos declarados, recebidos em decorrência de trabalho não
assalariado correspondeu a R$ 1.393,00 (CASSI: R$ 243,00 + Rendimentos Recebidos
de Pessoas Físicas: R$ 1.150,00). Daí o teto para a dedução em comento, com fulcro no
“caput” do art. 75 e no art. 76 do RIR/1999:
“Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade (Lei n. 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei n. 9.250, de 1995, art. 4o,
inciso I):
...
Art. 76. As deduções de que trata o artigo anterior não poderão exceder à receita
mensal da respectiva atividade, sendo permitido o cômputo do excesso de deduções nos
meses seguintes até dezembro (Lei n. 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 1o O excesso de deduções, porventura existente no final do ano-calendário, não será
transposto para o ano seguinte (Lei n. 8.134, de 1990, art. 6o, § 3o).
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em Livro Caixa, que serão mantidos em
seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência (Lei n. 8.134, de 1990, art. 6o, § 2o).
§ 3o O Livro Caixa de que trata o parágrafo anterior independe de registro.”
A contribuinte não traz qualquer alegação acerca de outros rendimentos dos quais
pudesse deduzir despesas de livro-caixa no período em foco. A sua única adução foi a
de que: “... informo que toda a documentação relativa está em meu poder para possível
comprovação das despesas efetuadas.”, o que, no caso em concreto, revela-se intenção
meramente protelatória, tal a dissonância em relação à motivação para a glosa efetivada.
No cotejo entre a legislação regente da matéria e o fato observado, resta patente que a
contribuinte não poderia deduzir o valor que pleiteou.
Conclusão
Voto, então, por considerar improcedente a impugnação.

Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.631 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10640.002771/2010-30

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 93
DF CARF MF
Original